Tribunal: STJ
Processo: 0807792-24.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102724 -
AL(2023/0366896-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 579ebe0b-c464-472e-8dcf-f28ecdb510c7

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 579ebe0b-c464-472e-8dcf-f28ecdb510c7

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102724 -
AL (2023/0366896-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir
o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo
contra acórdão proferido
Município de Flexeiras
pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 1.331/1.332):

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO MEDIANTE
Documento eletrônico VDA53412520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 8854c3f3-919b-4bd3-8e85-5e9aa0bc7f50

FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXISTÊNCIA DE DOIS TÍTULOS
EXECUTIVOS FORMADOS EM AÇÕES COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE
PEDIR. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE O
AGRAVADO SE BENEFICIAR DOS DOIS TÍTULOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de origem
resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. "A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual,
por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o
mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será
beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a
sua suspensão, conforme previsto no
do CDC (AgInt no
art. 104
Relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador
AREsp n. 1.494.721/RJ,
convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022,
.
25/5/2022)
3. O argumento de que "a execução do primeiro título não tem o condão de
limitar a coisa julgada formada por último" (fl. 1.298) não foi aventado nas
razões do recurso especial, constituindo-se em indevida inovação recursal.
4. Agravo interno improvido.

O embargante sustenta que "é ululante a negativa de prestação jurisdicional
por parte do Tribunal de origem, o qual, no caso, não enfrentou pontos cruciais à
controvérsia relativos a: a) impossibilidade de aplicação do artigo 104 do CDC, após o
trânsito em julgado das ações de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença na
qual não foi objeto de impugnação, sendo clara a existência de preclusão; b) omissão em
razão do entendimento sobre conflito de coisa julgada - prevalência do que por último se
formou; c) erro material em razão de inexistência de duplicidade de pagamento ou
" (fl. 1.356).
ampliação do prazo prescricional
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.367/1.370.
.
É o relatório
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
Documento eletrônico VDA53412520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 8854c3f3-919b-4bd3-8e85-5e9aa0bc7f50

De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Observa-se que o decisório agravado manteve a monocrática que negou
provimento ao apelo nobre, no qual se defendeu que, "coexistindo ambos os títulos
'
judiciais (coletivo e individual) e identificado que não há nenhum recebimento em
'
duplicidade , há de ser reconhecida a violação ao
do CDC pelo r. acórdão
art. 104
recorrido, sendo reformado para reconhecer a validade da presente demanda executiva e,
" (fl. 1.093).
em consequência, ser-lhe dada continuidade
Ora, tais razões foram efetivamente analisadas, porém, no sentido de que o
entendimento prolatado pelo TRF da 5a Região, qual seja, "o título executivo da ação
individual já foi executado, o que afasta a possibilidade de o agravado se beneficiar do
título coletivo como pretende, uma vez que opção por executar o direito salvaguardado na
ação individual acarreta, indiretamente, em renúncia tácita à execução do mesmo direito
pleiteado na ação coletiva, sendo indiferente o fato de se referirem a períodos distintos
" (fl. 977, g. n.) está consoante a jurisprudência do STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do aresto embargado (fls. 1.335
/1.344):

Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a indigitada ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tendo
a instância ordinária se pronunciado, de forma clara e precisa, sobre as questões
postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a
decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não
se devendo confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado proferido pelo TRF da 5a Região foi assim motivado (fls. 985/987, grifo
nosso):
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO contra
decisão (Id. 4058000.10911493) que, nos autos do cumprimento de
sentença no 0806690-33.2016.4.05.8000, afastou a alegação de
litispendência e da consequente impossibilidade de execução do título
executivo coletivo.
Documento eletrônico VDA53412520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 8854c3f3-919b-4bd3-8e85-5e9aa0bc7f50

2. Na origem, o presente Cumprimento de Sentença foi proposto pelo
Município de Flexeiras/AL em face da União, visando materializar o direito
reconhecido na Ação Ordinária no 2003.80.11204-0 (no 0011204-
19.2003.4.05.8000), que tramitou na 7a Vara Federal/AL, proposta pela
Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), na qual a União foi
condenada a revisar o valor mínimo anual por aluno (VMAA) do FUNDEF,
destinado à educação fundamental, nos termos do
o da
art. 6
Lei no 9.424/96
e a repassar ao substituídos da AMA as verbas relativas as diferenças do
quinquênio anterior à propositura da ação.
3. Alega o agravante que, além da ação coletiva (n. 0011204-
19.2003.4.05.8000) que deu origem à presente execução, o Município
também ajuizou ação individual com mesmo objeto (000030-
76.2004.4.05.8000), qual seja, a condenação da União ao pagamento de
diferenças de FUNDEF. Aduz que a ação de conhecimento individual fora
executada, razão pela qual nos termos do
do CDC, deixa de se
art. 104
beneficiar dos efeitos da sentença coletiva, pelo que a presente execução
deverá ser extinta.
4. A circunstância dos autos consiste na existência de duas ações de
conhecimento com o mesmo objeto - uma proposta individualmente pelo
Município de Flexeiras e outra proposta pela Associação dos Municípios
Alagoanos -, propostas em momentos distintos (primeiro a ação coletiva e
depois a ação individual), ambas com trânsito em julgado, figurando
.
como títulos executivos em face da União
5. A questão ora questionada consiste na decisão sobre a possibilidade de
o município se beneficiar da execução de título formado em ação coletiva,
quando já litigou e executou título (com mesmo objeto) perseguido em
.
ação individual
6. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e
ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito,
inexistindo litispendência entre as demandas. Na concomitância entre ação
individual e ação coletiva, o autor da demanda individual somente
aproveitará os efeitos da coisa julgada da ação coletiva se requerer a
suspensão do seu feito, após ter ciência nos próprios autos da existência da
demanda coletiva, conforme disciplina o
do Código de Defesa do
art. 104
Consumidor. Todavia, o
do CDC apenas incide nos casos em que
art. 104
a ação coletiva é proposta após o ajuizamento de ações individuais,
hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta
.
antes da ação individual
7. Sobre a referida questão, o Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de "inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva,
assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada
formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu
de sua ação" (AgInt no
relator Ministro Francisco

REsp n. 1.736.330/RN,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
Documento eletrônico VDA53412520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 8854c3f3-919b-4bd3-8e85-5e9aa0bc7f50

8. Isso porque se compreende que a opção da parte em iniciar e dar
continuidade à ação ordinária individual quando em curso ação coletiva,
torna o feito individual processualmente autônomo e independente da lide
coletiva. É tranquilo na jurisprudência nacional, em especial desta e. 4a
Turma, a impossibilidade de uma mesma parte se beneficiar da decisão
coletiva quando moveu ação individual, visando destacar de cada um o que
lhe for mais conveniente. Tal conjuntura não é tutelada pelo ordenamento
processual em vigor.
9.
Nesse
sentido:
08122058020204058300,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA
(CONVOCADO), 4a TURMA, JULGAMENTO:
AgInt na PET
19/10/2021;
nos EREsp 1405424SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe 29.11.2016; REsp 1.643.816 RJ, Relator Exmo. Sr. Ministro HERMAN
BENJAMIN, Julgado em 16022017; 08157451020204050000, AGRAVO
DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE
MENDONÇA CANUTO NETO, 4a TURMA, JULGAMENTO: 28/09/2021.
10. Nesse contexto, o agravado não pode se beneficiar simultaneamente
de duas coisas julgadas, criando uma situação artificial de ampliação do
.
prazo prescricional
11. Apesar do entendimento do Pleno deste Egrégio Tribunal, na linha da
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que deve
prevalecer o segundo comando judicial quando constatada a formação de
duas coisas julgadas, fato é que, na hipótese presente, o título executivo da
ação individual já foi executado, o que afasta a possibilidade de o
agravado se beneficiar do título coletivo como pretende, uma vez que
opção por executar o direito salvaguardado na ação individual acarreta,
indiretamente, em renúncia tácita à execução do mesmo direito pleiteado
na ação coletiva, sendo indiferente o fato de se referirem a períodos
.
distintos
12. Ademais, o fato de a União não ter suscitado, na contestação da ação
de conhecimento individual (que foi proposta após a ação coletiva), sobre a
existência de ação coletiva com o mesmo pedido e causa de pedir, não deve
conduzir à incidência de preclusão, como equivocadamente reconheceu a
decisão agravada.
13. Penso ser possível desconsiderar o escudo da preclusão na situação dos
autos, por ser um instituto jurídico que visa assegurar a segurança jurídica,
não devendo ser utilizado para encobrir o enriquecimento sem causa do
município, tampouco como forma de ampliar o período prescricional
devido para além do que já fora pago na execução do título executivo
individual.
14. Nesse sentido: 08122058020204058300, APELAÇÃO CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA
(CONVOCADO), 4a TURMA, JULGAMENTO:
AgInt na PET
19/10/2021;
nos EREsp 1405424SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
Documento eletrônico VDA53412520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 8854c3f3-919b-4bd3-8e85-5e9aa0bc7f50

DJe 29.11.2016; REsp 1.643.816 RJ, Relator Exmo. Sr. Ministro HERMAN
BENJAMIN, Julgado em 16022017; 08157451020204050000, AGRAVO
DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE
MENDONÇA CANUTO NETO, 4a TURMA, JULGAMENTO: 28/09/2021.
15. Portanto, afastada a preclusão, a decisão agravada deve ser reformada
para impossibilitar que o agravado se beneficie do título executivo coletivo
formado na ação no 0011204-19.2003.4.05.8000.
16. É como voto.
Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que a Corte Regional motivou
decisum
adequadamente seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de
prestação jurisdicional, tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido
em sentido contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei
invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise
dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o
julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de
julgar, tal como ocorre na espécie.
[...]
Por outro lado, tal como constatado no decisum agravado, infere-se, da leitura do

aresto exarado, que não houve pedido da municipalidade de suspensão da ação
, sendo certo que esta foi proposta antes da ação individual, o que impede
coletiva
a aplicação da exigência de cientificação a que alude o
do CDC.
art. 104
A consequência lógica disso foi destacada pelo órgão colegiado federal, o qual
assentou que "o título executivo da ação individual já foi executado, o que afasta
a possibilidade de o agravado se beneficiar do título coletivo como pretende, uma
vez que opção por executar o direito salvaguardado na ação individual acarreta,
indiretamente, em renúncia tácita à execução do mesmo direito pleiteado na ação
coletiva, sendo indiferente o fato de se referirem a períodos distintos" (fl. 977).
Assim, é imperioso dizer que acórdão combatido pelo apelo nobre está em
conformidade com a jurisprudência do STJ.
[...]
Por sua vez, o argumento de que "a execução do primeiro título não tem o condão
de limitar a coisa julgada formada por último" (fl. 1.298) não foi aventado nas
razões do recurso especial, constituindo-se em indevida inovação recursal.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Documento eletrônico VDA53412520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 8854c3f3-919b-4bd3-8e85-5e9aa0bc7f50

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

Documento eletrônico VDA53412520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 8854c3f3-919b-4bd3-8e85-5e9aa0bc7f50

É o voto.

Documento eletrônico VDA53412520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 8854c3f3-919b-4bd3-8e85-5e9aa0bc7f50

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 2.102.724 / AL
Número Registro: 2023/0366896-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0492004
08066903320164058000
08077922420224050000
2003212040
200380000112040
348312200380000112040
34831220038000011204001
492004
8066903320164058000
8077922420224050000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA54620312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: ecc346a8-5c2e-45f5-b631-b4b31fb76f1e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina. Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: ecc346a8-5c2e-45f5-b631-b4b31fb76f1e